Tribunal: TJMT
Processo: 0010435-02.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - 2. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA PERANTE O JUIZ – FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESCINDIBILIDADE – ATO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – 3. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM RAZÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ESTAR NO MÍNIMO LEGAL - LIMITAÇÃO DA SÚMULA No. 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
A demonstração indiscutível da materialidade delitiva e a autoria do crime de roubo por parte do réu, inviabiliza a pretensão de absolvição por ausência de provas.
A observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal é prescindível para a realização do reconhecimento do agente em audiência, devendo ser considerado válido, sobretudo por estar sob o crivo do contraditório. In casu, o reconhecimento, foi realizado na fase inquisitorial, e confirmado pelo depoimento da própria vítima, a confissão do corréu, o depoimento do menor infrator participante do crime de roubo e o depoimento do policial militar responsável pela ocorrência.
O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão não apresenta efeito prático quando a pena intermediária encontra-se fixada no mínimo previsto em lei, por expresso impedimento da Súmula no. 231 do STJ, que não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase de dosimetria da pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010435-02.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.984.581-10 (APELANTE), FRANCISCO SAMPAIO MACEDO - CPF: 049.006.731-02 (APELANTE), CELSO BISPO DA COSTA - CPF: 016.124.771-78 (VÍTIMA), VANESSA PADILHA DE ARAUJO - CPF: 010.695.411-33 (VÍTIMA), FRANCISCO WENDER GOMES DE SOUSA - CPF: 031.995.531-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.984.581-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - 2. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA PERANTE O JUIZ – FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESCINDIBILIDADE – ATO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – 3. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM RAZÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ESTAR NO MÍNIMO LEGAL - LIMITAÇÃO DA SÚMULA No. 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A demon
stração indiscutível da materialidade delitiva e a autoria do crime de roubo por parte do réu, inviabiliza a pretensão de absolvição por ausência de provas.

A observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal é prescindível para a realização do reconhecimento do agente em audiência, devendo ser considerado válido, sobretudo por estar sob o crivo do contraditório. In casu, o reconhecimento, foi realizado na fase inquisitorial, e confirmado pelo depoimento da própria vítima, a confissão do corréu, o depoimento do menor infrator participante do crime de roubo e o depoimento do policial militar responsável pela ocorrência.

O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão não apresenta efeito prático quando a pena intermediária encontra-se fixada no mínimo previsto em lei, por expresso impedimento da Súmula no. 231 do STJ, que não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase de dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO SAMPAIO MACEDO, objetivando reformar a sentença, que o condenou nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 69 e artigo 71, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, sendo-lhe imputada pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

No mérito pretende sua absolvição do delito referente ao fato 2 (roubo da motocicleta), sustentando que o reconhecimento fotográfico não obedeceu o procedimento descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal. Anseia ainda o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, protesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO.

Inicialmente, consta da denúncia 05 fatos criminosos, em que o apelante/réu se veria envolvido, senão vejamos:

“FATO 01 – ROUBO DO VEÍCULO CELTA

No dia 27.04.2015, por volta das 14h00min, no estacionamento do Supermercado COMPER, situado no bairro CPA I, nesta Capital, os denunciados AXEL e FRANCISCO subtraíram, mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, o veículo automotor CELTA, de cor preta e placa OBA 6657 (avaliado em R$ 19.000,00 – fl. 44), pertencente a Celso Bispo da Costa.

FATO 02 – ROUBO DA MOTOCICLETA

No dia 27.04.2015, por volta das 19h00min em residência situada no Bairro Águas Claras, nesta urbe, os denunciados AXEL e FRANCISCO – em continuidade delitiva, pela divisão de tarefas e agindo em liame subjetivo com o inimputável Alexandre Fernandes Fontes (17 anos à época dos fatos) – subtraíram mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda XRE, ano 2013, um celular Galaxy Grand Duos; e um celular Pockt tudo pertencente à vítima Francisco Wender Gomes de Souza.

FATO 03 – ROUBO NA FARMÁCIA

No dia 27.04.2015, por volta das 19h20min, em uma farmácia localizada no Bairro Carumbé, nesta Capital, os denunciados AXEL e FRANCISCO – em continuidade delitiva e agindo em liame subjetivo com o inimputável Alexandre Fernandes Fortes (17 anos à época dos fatos) – subtraíram mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e um celular Nokia Lumia pertencente à Vanessa Padilha de Araújo.

FATO 04 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

No fato em questão os denunciados e o menor inimputável se associaram com a finalidade de cometer crimes.

FATO 05 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Os denunciados portavam e transportavam arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal." (sic)

No que importe à ocorrência do crime de roubo da motocicleta Honda XRE, ano 2013 (fato 02), está encontra-se indisfarçável diante da materialidade delitiva expressada no boletim de ocorrência de fls. 31/33; termo de exibição e apreensão de fls.39/40; auto de depósito de fl. 41; auto de entrega de fl. 42; auto de avaliação de fl. 51 e laudo pericial da arma de fls. 78/81.

O recorrente, sustenta que participou do roubo do veículo Celta (fato 01) juntamente com outro acusado chamado Axel, detalhando que o crime ocorreu no Supermercado Comper do CPA, porém negou a participação no roubo da motocicleta (fato 02), conforme:

“(...) sim pratiquei o roubo do celta junto com o Axel, foi no comper do CPA; sim estava com a arma de fogo que era do Alexandre, ele que emprestou pra nós, mas ele não participou; no roubo da moto eu não estava; o irmão do Axel que estava com a moto; na farmácia estava eu e o Alexandre, o Axel ficou dentro do carro; quem estava com a arma era o Alexandre; já fui preso uma vez com drogas; fomos presos no mesmo dia com o celta; os objetos roubados estavam dentro do celta; no roubo da farmácia o Axel ficou só dirigindo (...).” (sic)

O corréu Axel Breno, ao ser interrogado, confirmou que o réu/recorrente Francisco e o menor A. F. efetivaram o roubo da motocicleta (fato 02), conforme:

"(...) sim roubamos o carro no comper, eu e o Francisco; no segundo crime eu não estava; eu sabia que era o Francisco e o Alexandre que roubaram a moto; meu irmão Walber que guardou a moto, o Francisco deixou ela lá; no roubo da farmácia eu fiquei dentro do carro para dar fuga a eles; foi o Francisco e o Alexandre, mas eu sabia que eles iam roubar a farmácia; a arma era de um amigo nosso que emprestou para nós; eu não estava no roubo da moto; o Alexandre não estava no roubo do celta (...)”. (sic)

O menor infrator A. F. em suas declarações prestadas na fase inquisitorial e na Vara da Infância relata que não participou do roubo do veículo celta, mas confirma que participou do roubo da moto e da farmácia juntamente com os acusados Axel e Francisco.

A vítima do 2o Fato Francisco Wender apesar de não ouvida em Juízo, na fase inquisitorial relatou que estava na residência de um cliente no Bairro Águas Claras, momento em que foi abordado por três elementos, sendo o Francisco que portava arma de fogo e o menor A. F. que dava apoio e o terceiro elemento foragiu.

Relata ainda que após o roubo de sua moto e do aparelho celular, comunicou o fato a polícia e uns trinta minutos depois foi informado de que os suspeitos já estavam detidos. Ato contínuo dirigiu até a delegacia onde fez o reconhecimento do Francisco e do menor A. F. como autores do roubo.

A testemunha SGT-PM José Aparecido, relatou que se depararam com um veículo Celta no CPA, momento em que os indivíduos no veículo aceleraram e em perseguição, os indivíduos do veículo dispararam na direção dos policiais e após chegarem ao carro, realizaram busca no interior do veículo, encontrando aparelhos celulares. A vítima, dono da motocicleta (fato 02) reconheceu Francisco e Axel, tendo dúvida apenas quanto ao menor A. F. Em detalhes a testemunha assim relatou os fatos:

“(...) foi narrado pelo Ciosp de que havia acontecido um roubo de um carro no estacionamento do supermercado por volta das 14h00min; já em rondas por volta das 18h deparamos com o veículo trafegando no bairro CPA IV; foi efetuado sinal sonoro de abordagem e eles empreenderam fuga em alta velocidade pelas ruas; em dado momento um dos ocupantes do veículo que estava sentado no banco de trás colocou a mão pra fora com uma arma e disparou contra nós; revidamos e tentamos acertar o pneu do veículo e não conseguimos; eles vieram a colidir em uma árvore; em seguida eles saíram do veículos e queriam empreender fuga e um dos rapazes apontou a arma em nossa direção e efetuamos um disparo vindo a acertar a perna dele; ao efetuarmos buscas dentro do veículos encontramos vários aparelhos de celulares; quando estava no Cisc efetuando a ocorrência apareceu uma senhora que queria registrar uma ocorrência, pois pouco tempo atrás haviam assaltado sua farmácia; ela nos passou as características dos suspeitos e era bastante parecida com os suspeitos que acabamos de deter; pedi para ela dar uma olhada nos aparelhos celulares que estava no veículo dos suspeitos ela reconheceu um aparelho de celular como sendo o dela; posteriormente chegou um cidadão dizendo que teve sua moto e dois aparelhos de celulares roubados; do primeiro roubo lembro que a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do roubo do veículo; do segundo roubo a vítima reconheceu seus celulares e reconheceu os acusados; teve dúvida no reconhecimento do menor; no terceiro roubo a vítima também reconheceu seu aparelho e também o acusado Francisco que portava a arma de fogo e o menor; foi encontrado um revólver calibre 32 com os acusados; atiramos neles porque eles atiraram em nós; houve necessidade de usar força física nos acusados, pois queriam fugir; o Francisco que estava com a arma e apontou para a guarnição; tenho certeza que quem estava no banco de trás era o Francisco; tenho dúvida se era o Axel ou o menor que estava dirigindo (...)”. (sic)

Pelos dados acima apresentados, a alegação defensiva de que não há provas nos autos que justifiquem a condenação do apelante/réu Francisco no crime de roubo da motocicleta (fato 02), não se sustenta, visto que o corréu Axel Breno confirmou a participação do réu no crime do roubo da motocicleta, o menor A. F. também confirmou a participação do réu Francisco no roubo da motocicleta (fato 02), a vítima reconheceu o apelante/réu Francisco como um dos agentes que participaram do roubo de sua motocicleta e celular (fato 02) e o Sargento da Policia Militar, José Aparecido em seu depoimento, ao atender a ocorrência, confirmou que a vítima Francisco Wender, reconheceu o réu Francisco como sendo um dos responsáveis pelo roubo de sua motocicleta (fato 02), ficando em dúvida apenas quanto a participação do menor A. F. na ação criminosa.

Dessa forma, mostra-se indiscutível a participação na ação criminosa do apelante/réu Francisco, em desfavor da vítima Francisco Wender (roubo da motocicleta – fato 02), razão pela qual é imperativo o reconhecimento da responsabilidade do réu

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA.

Inicialmente a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento do apelante pela vítima, ao argumento de que não fora observado o procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal.

No que tange à alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do réu pela vítima, vislumbra-seque não merece razão à defesa, porque o artigo 226 do Código de Processo Penal, inciso II aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente. Não se trata, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

”HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus.

3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal.

4. Habeas corpus não conhecido.”

(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2o, I E II, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. ARTS. 155 E 386, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AMPARO EM AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes.

2. O Tribunal estadual consignou que o conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, não deixa dúvida de que foi o ora agravante o autor do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos; entender de forma diversa, tal como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1054280/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017). (destaquei)

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS DEFESA PRELIMINAR. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. ART. 226 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU CONDENAÇÃO COMO PARTÍCIPE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. PERÍCIA. POTENCIAL LESIVO. PRESCINDIBILIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...).

3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

(...).” (HC 278.542/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015). (destaquei)

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, NÃO CABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado amparou-se não só no reconhecimento pessoal feito pelas vítimas, mas também pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

2. "Tendo a fundamentação da r. sentença condenatória, no que se refere à autoria do ilícito, se apoiado no conjunto das provas, e não apenas no reconhecimento por parte da vítima, na delegacia, não há que se falar, in casu, em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, do CPP" (HC 156.559/SP, 5.a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/09/2010).

3. Ao inserir o condicional "se possível" no texto do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, o legislador registrou que a aplicabilidade da referida norma depende das possibilidades fáticas que lhe subjazem, sobretudo porque, em muitas circunstâncias, pode se mostrar difícil ou mesmo impossível encontrar pessoas de traços semelhantes àquele que será reconhecido.

4. Embora o Impetrante afirme que, in casu, a disposição do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal era "algo perfeitamente realizável" (fl. 08), o fato é que tal análise extrapola os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária que não admite dilação probatória, devendo ser respeitada a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 244.240/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013).(destaquei)

Sabe-se que inexiste procedimento legal estrito para o reconhecimento do réu, de modo que o reconhecimento efetuado na fase policial é prova extremamente frágil, cuja importância reside, sem dúvida, na capacidade que possui de instrumentalizar a investigação criminal, fornecendo subsídios para o indiciamento pela autoridade policial.

Desse modo, é prescindível, que o ato seja ratificado judicialmente, quando, no caso dos autos, esse reconhecimento perante a autoridade policial, veio acompanhado do depoimento da vítima Francisco Wender que reconheceu o apelante/acusado FRANCISCO SAMPAIO MACEDO, no IP no. 10441-09.2015.811.0042, SIMP 002578-007/2015, como sendo o autor do crime de roubo da motocicleta (fato 02), conjuntamente com o menor A. F. (id. 20060022), pelo corréu Axel Breno em seu interrogatório, pelo menor A. F. quando ouvido na Vara da Infância e Juventude e pelo Policial Militar que acompanhou a ocorrência, SGTPM José Aparecido, sendo que todos esses elementos, foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa pelo turno defensivo, não havendo falar em vício, falha ou irregularidade no que se refira ao reconhecimento do réu, como sendo um dos responsáveis pela ação criminosa que culminou no roubo da motocicleta da vítima Francisco Wender (fato 02).

Assim, perfeitamente válido o reconhecimento efetuado pela vítima, em harmonia com as demais provas colacionadas aos autos.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Por conseguinte, o turno defensivo busca o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em favor do réu/apelante.

Analisando a dosimetria de pena realizada pelo magistrado sentenciante, observo que a pena-base fixada pelo judicante ficou no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria, quanto ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, deixo de analisá-la diante da impossibilidade de redução da pena na segunda fase de dosimetria abaixo do mínimo previsto em lei, por força da Súmula no. 231 do STJ.

Ademais, a referida atenuante foi reconhecida pelo magistrado sentenciante, porém não foi aplicada justamente em razão da súmula impeditiva no. 231 do STJ, conforme bem fundamentou o judicante:

“Verifico a presença das atenuantes da confissão e menoridade, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.” (sic)

Dessa forma, mantenho inalterada a pena intermediária do réu Francisco em 04 (quatro) anos de reclusão.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020